Tribunal: STF
Processo: Rcl 79937
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. EXCEÇÃO DO ART. 6º. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 606-RG. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em observação ao tema 606-RG e ao fato de que o empregado reuniu os requisitos para a aposentadoria antes do advento da EC 103/2019, aplicando-se a ele a exceção prevista no art. 6º. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a aplicação equivocada do tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. Luiz Fux, bem como a incidência ao caso dos autos do tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli. 



    3. Aduz-se, ademais, que a exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019 deve ser aplicada às aposentadorias já concedidas quando do seu advento, e não aos casos como o dos autos, em que reunidos os requisitos para a aposentadoria antes daquela data, porém com a concessão da inativação em data posterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No julgamento do tema 606 da repercussão geral, esta Corte fixou tese no sentido de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º”. 



    5. Encontra-se equivocado o acórdão reclamado que determinou a aplicação do tema 1.150 da repercussão geral à situação de empregado público aposentado pelo regime geral de previdência social.



    6. A demora da Administração na concessão do benefício não pode resultar em prejuízo ao segurado que, ao requerer sua aposentadoria antes do advento da EC 103/2019, já tinha preenchido os requisitos necessários à inativação, nos termos do art. 3º da referida emenda. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.